Tribunal: TJBA
Processo: 8027730-31.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027730-31.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE CARVALHO

Advogado(s)
:
ANDRE FERNANDO BASSAN TEIXEIRA, ADRIANA MARAMBAIA TAVARES

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÃO A APOSENTADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. OMISSÃO E ERRO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença concessiva de segurança para determinar à Autoridade Coatora a extensão do Prêmio por Desempenho Fazendário – PDF aos proventos de aposentadoria do impetrante, a partir da impetração do mandado de segurança. Sustenta o embargante a existência de omissão e erro material, por ter o acórdão embargado admitido como efetivo servidor que ingressou no serviço público sem concurso.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em verificar se houve erro material e omissão na decisão colegiada ao reconhecer como detentor de direito líquido e certo servidor que ingressou no serviço público como extranumerário, sem comprovação de concurso público, condição essencial à concessão do benefício pleiteado.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de inovação recursal foi afastada, considerando que a ausência de prova pré-constituída é matéria de ordem pública.

4.
A decisão embargada incorreu em erro ao reconhecer a efetividade do cargo do impetrante com base em contracheques, sem prova documental de ingresso mediante concurso.

5.
Ausência de direito líquido e certo por ausência de comprovação de efetividade, sendo inviável o reconhecimento de paridade remuneratória e, consequentemente, da extensão da gratificação.

6.
Documentação juntada posteriormente aos autos comprova o ingresso do impetrante como extranumerário, sem submissão a concurso público, não configurando cargo efetivo nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal.

7.
Aplicação do entendimento do STF no Tema 1.157, afastando a equiparação entre servidor estável pela regra do art. 19 do ADCT e servidor efetivo.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento à apelação cível e reformar a sentença, denegando a segurança.

Tese de julgamento:

"
1. Não configura direito líquido e certo à extensão de gratificação funcional servidor inativo que não comprove ingresso mediante concurso público, ainda que tenha adquirido estabilidade na forma do art. 19 do ADCT.
2.
concessão de mandado de segurança exige prova pré-constituída e inequívoca do direito invocado, sendo inadmissível a dilação probatória."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8027730-31.2020.8.05.0001
,

nos quais figura como Embargante,
MUNICIPIO DE SALVADOR
,

e Embargado,
JOSE CARVALHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
ACOLHER

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
COM EFEITOS INFRINGENTES,
para DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL,

seguindo o voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiç
a